Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: IREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DO RÉU. EFEITOS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROPOSTA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, na ação de alimentos ajuizada por menor representada por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 80% do salário mínimo. O apelante, revel na origem, sustenta incapacidade financeira e requer a redução da pensão para 20% de sua renda bruta, alegando possuir baixa remuneração e nova prole.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de alegações e documentos apresentados apenas em sede recursal pelo apelante revel; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que justifiquem a redução do valor da pensão alimentícia fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em direitos indisponíveis, como os de alimentos, não incide a presunção de veracidade oriunda da revelia, razão pela qual os fundamentos apresentados pelo réu, ora apelante, não devem ser ignorados, ainda que tenha sido declarada sua revelia, pois o propósito consiste em verificar a exequibilidade da prestação de alimentos.
4. O arbitramento de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. As necessidades da alimentanda, menor de 11 anos de idade, são presumidas e foram estimadas em valor compatível com sua faixa etária e realidade social, sendo inadequada a proposta recursal de fixação de alimentos em valor significativamente inferior.
6. A existência de outro filho ou a constituição de nova família não constitui fundamento suficiente para reduzir substancialmente o encargo alimentar, devendo o dever de sustento ser distribuído de forma igualitária entre toda a prole.
7. A análise da movimentação financeira do alimentante revela capacidade contributiva superior à alegada, inclusive com movimentações relevantes em contas bancárias e de investimento.
8. A redução pretendida comprometeria a subsistência digna da menor, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, não sendo a constituição de nova família ou o nascimento de outro filho fundamento suficiente, por si só, para reduzir substancialmente a pensão alimentícia."; "2. Deve ser mantido o valor da pensão alimentícia quando demonstrado que a redução pretendida compromete a subsistência digna da criança e não se mostra compatível com as necessidades do alimentando.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, e 1.696; CPC, arts. 336, 341, parágrafo único, 1.013, 1.014 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247770, 0704126-87.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.05.2020; TJDFT, Acórdão 1828678, 0744169-45.2022.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024.